Tribunal: TCU
Processo: 021.143/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13058/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 15716/2018-TCU-Primeira Câmara , e apensar definitivamente o processo ao TC Processo 020.274/2014-9 . 1. Processo TC- Processo 021.143/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.